Tribunal: CARF
Processo: 10880.967572/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967572/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.068 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
J M FERNANDES ADMINIS EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-81.240, de 23 de agosto de
2018, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Em breve síntese, a Recorrente apresentou Per/Dcomps para compensação de
débitos próprios com crédito de saldo negativo de IRPJ, exercício de 2008, no valor de R$
11.092,22.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967572/2010-46
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967572/2010-46

Através de Despacho Decisório Eletrônico, no de rastreamento 887189105,
emitido em 05/10/2010, não foi identificada a existência de saldo negativo disponível para
homologação das compensações, conforme se conclui do trecho do despacho decisório abaixo:
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 11.092,22 Valor na DIPJ: R$ 11.092,22
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 129.048,88
IRPJ devido: R$ 117.956,66
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
01429.18534.280308.1.3.02-0254
31642.82919.200308.1.3.02-7307
03728.67102.280508.1.3.02-2308
40319.71314.290208.1.3.02-9041
10890.37339.300408.1.3.02-5180
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório, conforme conclusão do voto abaixo:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, restam confirmadas parcelas de composição de crédito no valor de R$
38.104,36 (R$ 11.092,22 + R$ 27.012,14). Contudo, como o IRPJ devido nesse ano foi
de R$ 117.956,66 (campo “IRPJ devido” do despacho decisório), não houve saldo
negativo desse tributo no ano de 2007.
Voto, pois, pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade, visto não
haver crédito disponível para extinção de qualquer dos débitos declarados.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 21/09/2018 (e-fls.89) e,
inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário no dia 23/10/2018 (e-
fls. 91 a 95), no qual destacou nas suas Razões Recursais:
Não merece prosperar o acórdão recorrido, uma vez que, embora tenha reconhecido a
existência de compensações e pagamentos a título de IRPJ no montante de R$ R$
129.048,88 no ano calendário de 2007 (que supera o valor devido no período), manteve
a conclusão de que inexistiriam créditos em favor da Contribuinte.
Neste sentido, a decisão recorrida mostra-se equivocada – e quiçá contraditória – por
informar em seu dispositivo que o valor devido relativo ao IRPJ no ano calendário 2007
era de R$ 117.956,66 e que a soma dos pagamentos e compensações realizadas no
período alcançaram a soma de R$ 129.048,88. Ou seja, isso por si só indica a existência
de prejuízo fiscal de IRPJ no ano calendário de 2007 no valor de R$ 11.092,22, passível
de utilização para compensações com débitos próprios no exercício seguinte, assim
como demanda o regime de apuração do IRPJ adotado pela Contribuinte.
Note-se que para aferir a incorreção da não homologação da compensação realizada
pela Contribuinte, basta que se realize um simples cálculo aritmético, capaz de
demonstrar a diferença entre o valor devido (R$ 117.956,66) e o valor
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967572/2010-46

pago/compensado
(R$
129.048,88),
acarretando
o
prejuízo
fiscal
de
R$
11.092,22declarado pela Recorrente e utilizado para as compensações discutidas nestes
autos.
Tudo foi promovido nos exatos termos do art. 170 do CTN e 74 da Lei no 9.430/96, de
modo que o saldo credor apurado pela Recorrente no ano calendário de 2007 foi objeto
de compensação no exercício seguinte, segundo o regime de apuração IRPJ eleito pela
Contribuinte.
Com efeito, sendo incontroversos tanto o crédito, quanto as compensações – incluindo-
se os valores declarados -, não há que se falar na inexistência de saldo negativo que
implique a apuração de saldo devedor no montante indicado no despacho decisório
impugnado.
Com efeito, ao que tudo indica a decisão recorrida não atentou para este fato, pautando-
se em valores que se afastam da realizada objetiva do despacho decisório objeto de
impugnação nestes autos.
Desta forma, apresenta o presente recurso voluntário, na expectativa de que seja
admitido e, ao final, provido para que se reforme a r. decisão recorrida, determinando-se
a homologação das compensações em análise.
03. DO PEDIDO
Diante de tudo o que foi dito, a Contribuinte requer:
a) O Recebimento da presente Recurso Voluntário com documentos e anexos que o
acompanham;
b) Seja dado provimento ao recurso para reformar a r. decisão recorrida, determinando-
se a homologação das compensações em análise.
A Recorrente não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O crédito pleiteado nos Per/Dcomps objeto deste processo (e-fls. 02 a 06 e 65 a
69) é oriundo em razão saldo negativo de IRPJ no valor original de R$ 11.092,22.
O Despacho Decisório (fl. 7) não reconheceu a existência de saldo negativo
disponível. Em razão disso, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade na qual
explicou possuir o crédito e, em razão disso, apresentou as declarações de compensação, contudo
não trouxe aos autos nenhum documento para comprovar a composição do crédito declarado na
DIPJ.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ identificou que a soma do IRRF
confirmado, acrescida das estimativas mensais pagas e compensadas para composição do crédito
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967572/2010-46

perfaz a importância de R$ 38.104,36, não identificando o valor declarado na DIPJ de R$
129.048,88, vide abaixo trecho do Voto do acórdão recorrido:
DELIMITAÇÃO DA LIDE
O despacho decisório reconheceu retenções na fonte de R$ 11.092,22, valor sobre o
qual não há litígio. Em sua manifestação a pessoa jurídica alega que tal foi o montante
apurado de saldo negativo de IRPJ para o ano-base 2007, sem no entanto comprovar ou
sequer discriminar as parcelas de crédito que originaram esse saldo negativo.
Na ficha 12A da DIPJ (fl. 64) a única parcela de crédito informada foi a rubrica
“Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa” ( R$ 129.048,88). Nada mais tendo
sido trazido aos autos cumpre analisar neste acórdão, para fins de cálculo do saldo
negativo, os pagamentos e/ou compensações de estimativas mensais efetuados, até o
valor de R$ 129.048,88.
- DAS RETENÇÕES NA FONTE
Como o despacho decisório reconheceu retenções na fonte de R$ 11.092,22, e como não
foi alegado pelo contribuinte qualquer outro valor, esse montante deve ser computado
como parcela de composição do crédito favorável à manifestante.
- DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
A base de dados da RFB (fl. 72) confirma pagamentos de estimativas mensais em um
total de R$ 15.381,42 (R$ 7.065,97 + R$ 3.169,13 + R$ 1.995,87 + R$ 3.150,45).
Outrossim foram totalmente homologadas, por meio do despacho decisório copiado na
fl. 73 e detalhado às fls. 74-76, as compensações dos débitos de IRPJ dos meses
janeiro/2007 (R$ 5.162,98 - DCOMP 31600.23920.290307.1.7.02-0703 e R$ 1.236,54 -
DCOMP 32071.83323.290307.1.3.02-4466), fevereiro/2007 (R$ 1.704,35 – DCOMP
09222.89725.290307.1.3.02-8274),
e
março/2007
(R$
3.526,85
–
DCOMP
35465.83021.090507.1.3.02-2058). Restaram confirmadas, pois, compensações de
estimativas mensais totalizando R$ 11.630,72.
Somando-se as estimativas mensais pagas (R$ 15.381,42) e compensadas (R$
11.630,72), computa-se parcela de composição de crédito de R$ 27.012,14, favorável ao
contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, restam confirmadas parcelas de composição de crédito no valor de R$
38.104,36 (R$ 11.092,22 + R$ 27.012,14). Contudo, como o IRPJ devido nesse ano foi
de R$ 117.956,66 (campo “IRPJ devido” do despacho decisório), não houve saldo
negativo desse tributo no ano de 2007.
Voto, pois, pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade, visto não
haver crédito disponível para extinção de qualquer dos débitos declarados.
A Recorrente, no recurso voluntário, não trouxe aos autos nenhuma informação
em relação à composição do crédito declarado na DIPJ. Em um equívoco interpretativo, a mesma
entendeu que a DRJ teria confirmado a composição do crédito no valor de R$ 129.048,88,
quando, em verdade, aquela Turma Julgadora reconheceu apenas crédito no valor de R$
38.104,36.
Deveria a Recorrente, nesta oportunidade, ter apresentado documentos e
informações que demonstrassem ter a mesma apurado crédito no ano de 2007 no valor declarado
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.068 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967572/2010-46

na DIPJ, contudo a mesma não trouxe aos autos nenhuma informação ou documentos que
pudessem indicar as razões dos diferentes valores discutidos nestes autos – aquele declarado na
DIPJ (R$ 129.048,88) e o identificado pelo Fisco (R$ 38.104,36).
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
O processo trata de um pedido de compensação e cabe exclusivamente ao
contribuinte, nos termos do inciso I do artigo 333 do Código Civil, apresentar as provas do seu
direito creditório, sendo imprescindível que estas sejam carreadas aos autos revestidas de toda
força probante capaz de propiciar o necessário convencimento.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o sujeito passivo deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, nos
termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital